Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727365-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ERALDO JOSE MAGALHAES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHAES MORAIS, MARIA APARECIDA FERNANDES AMARAL, MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata de apelação interposta pela FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a sentença proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM e outros, que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores para declarar a nulidade dos reajustes diferenciados implementados em seus planos de saúde, bem como restituir o excesso cobrado. Em suas razões recursais, a apelante alega que os Planos Diamante, Rubi, Safira e Esmeralda e o Plano Plus I Ampliado possuem características que justificam o reajuste diferenciado, conforme pode ser comprovado por perícia atuarial, cuja produção foi negada, daí porque suscita preliminar de cerceamento de defesa. De acordo com o art. 938, §§ o e 4o, do CPC, reconhecida a necessidade de produção de provas, o relator, ou o órgão colegiado competente para o julgamento do recurso, converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. No caso em apreço, emerge dos autos que o perfil dos beneficiários do plano de saúde dos autores – Plano Plus I Ampliado - são distintos do denominado Plano Rubi, como número de vidas reduzido e, quiça, maior índice de sinistralidade, visto que composto por usuários com idade mais elevada, o que demanda maior procura por serviços médicos, valendo ressaltar que até o reajuste por faixa etária é previsto para ocorrer até os 81 anos, enquanto o Plano Rubi é aos 59 anos, a justificar, pois, a adoção, em tese, de índices de reajustes diferenciados. Tudo está a recomendar, pois, a realização de perícia atuarial, porquanto são questão que não são evidenciadas por mera prova documental. Ressalte-se que a alegação de que os planos dos autores sofreram adaptações, daí porque os reajustes deveriam seguir os mesmos índices dos planos novos, terá sua repercussão no deslinde da controvérsia apreciada no momento oportuno. Ante o exposto, CONVERTO o julgamento em diligência a fim de que a prova pericial requerida pela apelante seja realizada no juízo originário da causa, a quem os autos devem ser restituídos, retornando para a conclusão do julgamento após a devida instrução. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator